Tribunal: TJES
Processo: 5000351-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000351-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AMARO NUNES FILHO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRMENTO N.
5000351-54.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: AMARO NUNES FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão

prolatado no julgamento
do agravo de instrumento por el
e
interposto contra decisão proferida
na fase de cumprimento de sentença que requereu nos autos da ação ordinária registrada sob o n. 0037976-24.2010.8.08.0024 ajuizada contra ele por
Amaro Nunes Filho

q
ue indeferiu “
o pedido de repasse a APES (Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Fazenda Pública”
.

Nas razões recursais (Id 1459649) alegou o embargante, em síntese, que 1) “é imperioso que essa Colenda Câmara se pronuncie acerca da
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 598”; 2) “A Suprema Corte, por maioria, declarou a constitucionalidade de percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido pela Procuradoria Geral da Repúlica na ADPF 598, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei nº 4.708/92 e, por arrastamento, à Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado CPGE, ambas do Estado do Espírito Santo, afirmando que a soma total das remunerações, incluindo os honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos membros da PGE/ES, deverá obedecer ao teto remuneratório constitucional dos ministros do Supremo Tribunal Federal, estabelecido pelo art. 37, XI, da CF, nos termos do voto do Relator”; 3) “a Suprema Corte reconheceu a existência, vigência e a constitucionalidade do art. 12 da Lei Estadual nº 4.708/1992”; e 4) “não poderia o Supremo Tribunal Federal conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 12 da Lei nº 4.708/1992 e, por
arrastamento, à Resolução nº 256/2012 do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado CPGE, se referidos atos normativos não existissem no mundo jurídico se a lei estadual tivesse sido revogada”.

O acórdão recorrido está ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO D
OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA
.

1. -
Não há possibilidade de destinar os honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES) porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus procuradores, pois os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público.

2. - “Os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 04-05-2020, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020).

3. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES) pois “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

4. - Recurso desprovido.

A conclusão acerca da impossibilidade de destinação da verba honorária para a conta
Associação dos Procuradores do Estado Santo
(
APES
)
decorreu do entendimento de que
os honorários integram o patrimônio do ente público
e de que não há lei que destine referida verba para os procuradores.

O julgamento na ADPF n. 580 não possui o condão de alterar a conclusão do julgado porque ao contrário do alegado pelo embargante
admite-se
este tipo de ação contra ato normativo já revogado quando este produzir efeitos jurídicos residuais. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL . SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. LEI MUNICIPAL REVOGADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS APÓS A REVOGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Suprema Corte entende ser inadmissível o ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ato do poder público já revogado, exceto quando a controvérsia é relevante quanto aos efeitos jurídicos residuais, o que não se vislumbra no presente caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF, A
gR
na
ADPF
n.
753, Tribunal Pleno, Rel. Ricardo Lewandowski, julg.
E
m 27-04-2021, DJe 04-05-2021).

Assim, o
acórdão não padece dos vícios alegados pela embargante que
,
a rigor
,
está pretendendo que seja modificado o acórdão por estar inconformada com o que nele restou decidido,
mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.
.

É como voto
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRMENTO N.
5000351-54.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: AMARO NUNES FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DESTINAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PARA OS PROCURADORES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ADPF 580.
OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA.

1. -

O acórdão não
padece do vício
apontado
porque
a
conclusão acerca da impossibilidade de destinação da verba honorária para a conta
Associação dos Procuradores do Estado Santo
(
APES
)
decorreu do entendimento de que
os honorários integram o patrimônio do ente público
e de que não há lei que destine referida verba para os procuradores.

2
. -
O julgamento na ADPF n. 580 não possui o condão de alterar a conclusão do julgado porque ao contrário do alegado pelo embargante
admite-se
este tipo de ação contra ato normativo já revogado quando este produzir efeitos jurídicos residuais.

3. -
Nos termos do art.

1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

4
. -
Embargos de declaração
desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.